Tribunal: TJES
Processo: 5005844-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CIRNE CARAMURU
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005844-96.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FELIPE CIRNE CARAMURU

RECORRIDO
: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES AS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS NA BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas perante a requerida, pagando pelo serviço de despacho de bagagem, porém, no momento do embarque foi cobrado novamente, vez que a reserva para despacho da mala não constava no sistema. Afirma que, além da cobrança indevida, teve a mala extraviada durante o voo e, mesmo após o reparo efetuado pela ré, o produto apresentou novo defeito.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de dano material, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na alegação de caracterização de danos morais devidos pela falha na prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6
.Ademais a parte recorrida prestou a assistência, recolhendo a bagagem e providenciando o reparo.

7.
Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte autora. Conforme bem observado na sentença, os danos a bagagens da recorrente se apresentaram como meros aborrecimentos cotidianos. O recorrente fundamenta suas razões em argumentos já explanados na inicial, demonstrando inconformismo com o deslinde legal dado à ação, o que foi muito bem delineado pelo juiz sentenciante, percebe-se que embora se reconheça que o autor sofreu um aborrecimento, se trata de uma situação meramente desagradável, sem o alcance necessário a afetar e comprometer a sua integridade moral, sem vislumbre na existência do prejuízo moral dito sofrido.

8.
É por demais sabido que situações meramente desagradáveis não são suscetíveis da tutela do direito à indenização por dano moral, com isso, apesar de comprovado a situação de fato (danos a bagagem), os fatos narrados se apresentam como meros aborrecimentos cotidianos, impondo o não acolhimento do pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)